Tribunal: STF
Processo: RE 594400
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 195, I, B, E 239 DA CONSTITUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Contribuição para o PIS, expressamente recepcionada pelo art. 239 da Constituição, tem a sua hipótese de incidência prevista pelo art. 195, I, b, da Constituição. 



    II – A Emenda Constitucional 20/1998, ao alterar o art. 195, I, b, da Constituição possibilitou o alargamento, por lei ordinária, da base de cálculo da Contribuição para o PIS.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.